Tribunal: STF
Processo: RE 1580955
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALCANCE E CONDIÇÕES DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. LEI FEDERAL 13.946/2017. MP 783/2017. COMPENSAÇÃO E RECÁLCULO DO CRÉDITO FISCAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 636 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. “A REMESSA DO PROCESSO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART. 1.033 DO CPC, É INVIÁVEL DIANTE DA INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RESP E RE, EXCETO NA HIPÓTESE EM QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO CONHEÇAM OS RECURSOS QUE LHES SÃO ENDEREÇADOS EXCLUSIVAMENTE EM FUNÇÃO DO CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL    E CONSTITUCIONAL DA         QUESTÃO CONTROVERTIDA, RESPECTIVAMENTE.” RE 1.258.896-ED-AGR-ED-EDV-AGR. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática de minha relatoria que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos da ementa referenciada a seguir:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALCANCE E CONDIÇÕES DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. LEI FEDERAL 13.946/2017. MP 783/2017. COMPENSAÇÃO E RECÁLCULO DO CRÉDITO FISCAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 636 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.“ 

A parte embargante alega omissão do julgado quanto "à necessária aplicabilidade do art. 1.033 do CPC ao caso presente, o qual dispõe que, nos casos em que essa Suprema Corte considerar reflexa a ofensa à Constituição suscitada pelo recorrente, deverá remeter o recurso para julgamento ao STJ".

É o relatório que se revela essencial. DECIDO.

A irresignação não merece prosperar, uma vez que não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração.
Ressalto que a via dos embargos de declaração somente cabe quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 
No caso concreto, todavia, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, porquanto a decisão embargada decidiu adequadamente a questão, tendo negado seguimento ao recurso extraordinário não apenas com sustento no caráter infraconstitucional da controvérsia, mas, inclusive, com esteio na vedação ao reexame fático-probatório, segundo Súmula 279 desta Corte, que afasta a possibilidade de aplicação, nos autos, do artigo 1.033 do Código de Processo Civil.
Com efeito, ao julgar o RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/5/2022, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente” (grifo inserido).
Nesse sentido, de modo a referendar a impossibilidade de incidência do artigo 1.033 do Código de Processo Civil nos autos sub examine, por não ter a negativa de seguimento do recurso decorrido exclusivamente do caráter infraconstitucional da controvérsia, cito as ementas seguintes:

"Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Operações com combustível. PIS/COFINS. Creditamento. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Art. 1.033 do CPC. Inaplicabilidade. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual, Súmula 279/STF. Precedente. 5. Inviável a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil, na medida em que a decisão que negou seguimento ao recurso não está amparada exclusivamente no caráter infraconstitucional da controvérsia. Precedente. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015." (RE 1.516.058 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2025, grifos inseridos)

"Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Programa emergencial de retomada do setor de eventos – perse. Exigência de inscrição no cadastur. Inexistência de repercussão geral. Controvérsia fática e infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279, 282, 356, 454 e 636 do Supremo Tribunal Federal. Inviabilidade de aplicação do art. 1.033 do CPC. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário que impugnava acórdão que entendeu exigível a inscrição prévia no CADASTUR como condição para fruição dos benefícios fiscais do PERSE. 2. O recorrente sustenta que a exigência de inscrição afrontaria diretamente princípios constitucionais, como a legalidade e a isonomia, requerendo o afastamento do ato normativo infralegal que condiciona o benefício à regularidade cadastral. II. Questão em discussão 3. Definir se a exigência de inscrição no CADASTUR para adesão ao PERSE enseja controvérsia constitucional apta à apreciação em recurso extraordinário ou se se trata de matéria infraconstitucional e fática. III. Razões de decidir 4. A controvérsia exige interpretação de legislação infraconstitucional (Leis nº 14.148/2021 e 11.771/2008; Decreto nº 7.381/2010; Portaria ME nº 7.163/2021), bem como reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência das Súmulas 279, 454 e 636 do STF. 5. A ausência de prequestionamento das normas constitucionais apontadas enseja, ainda, a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 6. O Plenário do Supremo Tribunal, no julgamento do ARE 1.517.693 RG/SP (Tema 1.333 da Repercussão Geral), reconheceu a natureza infraconstitucional das controvérsias sobre a adequação de atos normativos infralegais à lei instituidora do benefício fiscal e sobre o atendimento de requisitos para sua concessão. 7. É inaplicável o art. 1.033 do CPC/2015 quando a interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso especial não resulta em inadmissão fundada exclusivamente na natureza constitucional ou infraconstitucional da matéria, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 8. Inexistência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental a que se nega provimento. Tese de julgamento: “São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a exigência de inscrição no CADASTUR como condição para adesão ao PERSE, sendo inviável sua análise em recurso extraordinário, por demandar interpretação de legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório.” (ARE 1.542.279 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 22/8/2025, grifos inseridos)

"DIREITO TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEL. PIS/COFINS. CREDITAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. ART. 1.033 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 2. Revela-se inviável a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil, na medida em que a decisão que negou seguimento ao recurso não está amparada exclusivamente na necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional. 3. Agravo interno conhecido e não provido." (RE 1.528.328 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 17/3/2025, grifos inseridos)

Ademais, frise-se que os estritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa. O efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material no julgado, o que não se aplica ao caso sub examine pelas razões acima delineadas. Desta sorte, incabíveis estes embargos de declaração. Nesse sentido, cito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 29/05/2019, grifos inseridos)

Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente